Tribunal: TJBA
Processo: 8049318-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049318-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERONIMO AZEVEDO SANTOS

AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E A
D
MINISTRATIVO.
A
ÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CURSANDO O ÚLTIMO ANO DA GRADUAÇÃO QUE CONSTITUI REQUISITO À INVESTIDURA NO CARGO PRETENDIDO. CONVOCAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AUTOR QUE RESTOU EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS CONCORRENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DA RENÚNC
I
A E REMANEJAMENTO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°
8049318-92.2023.8.05.0000,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS
,
sendo Agravados o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e a BR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.